Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018857-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA EM VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. CORREÇÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento nº 1000189-78.2019.8.11.0012, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, sob alegação de vício de representação da parte exequente, e determinou o prosseguimento da liquidação com as diligências instrutórias cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício de representação apontado pela agravante acarreta nulidade processual insanável; e (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal da parte para correção do suposto defeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de representação arguido refere-se à ausência de poderes específicos outorgados ao advogado da parte exequente no momento da propositura da ação, sendo vício formal e sanável, nos termos do art. 76 do CPC.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece que a exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

A regularização da representação foi realizada antes mesmo da apreciação da exceção, esvaziando seu objeto e afastando qualquer prejuízo processual.

A intimação pessoal da parte para saneamento do vício torna-se desnecessária quando a correção já tiver sido efetivada espontaneamente, conforme interpretação sistemática do art. 76 do CPC.

A alegação de nulidade foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação recursal e, portanto, matéria insuscetível de apreciação pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de poderes específicos na procuração constitui vício sanável, cuja regularização espontânea afasta a necessidade de intimação pessoal da parte.

A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação envolve matéria não reconhecível de ofício e dependente de dilação probatória.

A regularização tempestiva do vício de representação processual afasta a configuração de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
76, 104 e 107; CC, art. 654; Lei 8.906/1994, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04.05.2009.
STJ, AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.
TJMT, RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, j. 07.04.2021, DJe 13.04.2021.
TJMT, RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, j. 24.04.2019, DJe 26.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Xavantina/MT, 2ª Vara, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento nº 1000189-78.2019.8.11.0012, que rejeitou a exceção de pré

executividade arguida pela executada e determinou o prosseguimento da liquida
çã
o por arbitramento, com as provid
ê
ncias de instru
çã
o pertinentes.

A agravante alega que a agravada propôs a Ação sem procuração com poderes válidos e indispensáveis ao seu advogado, violando os artigos 104 e 107 do CPC, art. 5ª, da Lei n. 8.906/1994, art. 654 do Código Civil e princípios constitucionais, portanto, a execução é nula.

Aduz que, embora se trate de vício sanável (art. 76 do CPC), no caso não ocorreu a intimação pessoal para que fosse corrigido.

Diante disso, a agravante sustenta a existência de vício desde a origem por ausência de poderes do patrono da agravada e pede o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do incidente de liquidação.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 293379876.

Contraminuta apresentada no Id n. 292615392.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os fundamentos da agravante estão pautados sobretudo no defeito de representação.

No entanto, conforme contou do
decisum
ora atacado, trata-se de vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo de grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 76 do CPC, assim consignado:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

A agravante alega imprescindibilidade de intimação pessoal, contudo, além de se tratar de vício formal já sanado, o Juízo de origem consignou que,
“não há sequer necessidade de intimação (...) para regularização da representação processual”
, porque a irregularidade foi corrigida, esvaziando o objeto do pedido de saneamento.

O art. 76 do CPC dispõe que intimação é meio para viabilizar a correção, assim, se a correção já ocorreu, a providência tornase desnecessária.

Registrase, conforme anotado na decisão agravada, que a discussão sobre o vício foi arguida em 2ª Instância, caracteriza-se inovação recursal e irrelevante ao julgamento, o que reforça a ausência de nulidade a ser reconhecida.

A Exceção De Pré-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 06/04/2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.”
(RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, DJe de 13/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
”
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019, DJe de 26/04/2019).

Neste caso, o vício apontado era sanável e o foi antes mesmo da exceção, conforme consignado na decisão agravada, o que afasta qualquer nulidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025